Tribunal: TJDFT
Processo: 0700750-46.2024.8.07.0002
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-02

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA-BASE. RECRUDESCIMENTO PROPORCIONAL DE 1/8 (UM OITAVO) PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. ADEQUADO O REGIME PRISIONAL FECHADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Para cada circunstância judicial desfavorável, a jurisprudência pátria sedimentou ser adequado o incremento da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites máximo e mínimo abstratamente cominados ao tipo legal.
2. Sendo a pena final superior a 8 (oito) anos de reclusão e estando presentes duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, adequado o regime prisional fechado.
3. Recurso conhecido e desprovido.